Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DO CASAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias realizadas na fase inquisitiva, pelo depoimento do agente policial e pela parcial confissão do réu, que demonstram que o acusado agrediu e constrangeu ilegalmente, mediante ameaça, a ofendida.
2. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, os crimes foram praticados na presença da filha de poucos meses e do filho do casal, o qual contava com 05 (cinco) anos de idade na época dos fatos e precisou gritar para que o acusado parasse de agredir a vítima, bem como saiu na rua para pedir ajuda a terceiros, o que extrapola as consequências naturais dos tipos.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 146, caput, este na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena dos delitos e reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do delito de lesão corporal, diminuindo a reprimenda do apelante de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos pela sentença.